Tribunal: STF
Processo: Rcl 79131
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 1.041.210/SP (TEMA RG Nº 1.010). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

    1. Trata-se de reclamação. com pedido liminar, formalizada por prefeito do Município de Herculândia e outro(a/s), contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no  Processo nº 2095155-59.2024.8.26.0000, por meio da qual teria sido inobservado o decidido no Recurso Extraordinário nº 1.041.210/SP (Tema nº 1.010 do ementário da Repercussão Geral).

    2. A parte reclamante narra que figura como parte no “Recurso Extraordinário nº 2095155- 59.2024.8.26.0000, interposto contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade, julgou parcialmente procedente a ação, com modulação de efeitos e ressalva, declarando a inconstitucionalidade dos cargos comissionados "Agente de Crédito", previsto no artigo 1º e no Anexo I da Lei Complementar nº 13, de 22 de novembro de 2017, e "Assessor do Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente", "Assessor do Secretário Municipal de Saúde", "Assessor do Secretário Municipal da Promoção Social" e "Assessor do Secretário Municipal de Transportes Públicos", insertos no artigo 4º e nos Anexos I e II da Lei Complementar nº 25, de 15 de março de 2021, todas do Município de Herculândia” (e-doc. 1, p. 2). 

    3. Informa que no acordão do TJSP se “fundamentou a declaração de inconstitucionalidade alegando que os cargos criados não atenderiam aos requisitos estabelecidos no Tema 1.010 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de que os cargos teriam atribuições burocráticas, técnicas e administrativas que não justificariam o provimento em comissão, bem como não estaria presente a necessária relação de confiança entre o servidor e a autoridade” (e-doc. 1, p. 3).

    4. Noticia que, inconformada com o resultado do julgamento, interpôs recurso extraordinário, o qual teve seguimento negado, fundamentado na aplicação do Tema RG nº 1.010. Relata que, contra a decisão denegatória, foi interposto agravo interno, o qual está pendente de julgamento.

    5. Aponta que, “diante da iminência do término do prazo de 120 dias fixado para a modulação dos efeitos (com data prevista para 29/05/2025), a partir do qual o Município será obrigado a exonerar os servidores ocupantes dos cargos declarados inconstitucionais, faz-se necessária a propositura da presente Reclamação, uma vez que a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário contraria frontalmente o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.041.210 (Tema 1010 de Repercussão Geral), configurando desrespeito à autoridade da decisão dessa Corte Suprema” (e-doc. 1, p. 6).

    6. Sustenta que houve o descumprimento da tese firmada no julgamento do RE nº 1.041.210/SP, pois:

“A primeira, as leis municipais definiram com clareza as atribuições dos cargos comissionados declarados inconstitucionais, atendendo ao requisito de especificação legal das funções (requisito iii). 
A segunda, os cargos de Assessor de Secretário Municipal, por sua própria natureza e denominação, destinam-se ao exercício de funções típicas de assessoramento direto, não envolvendo atividades meramente burocráticas ou operacionais (requisitos i e ii). 
A terceira, a relação de confiança entre o Secretário e seu assessor é elemento essencial para o desempenho das funções, justificando plenamente a nomeação em comissão. 
O quarto, o número de cargos comissionados são proporcionais à estrutura administrativa do município e à real necessidade do serviço público local, sendo que em relação aos efetivos os cargos são de 500 (quinhentos) e os em comissão são 20 (vinte), no total (requisito iv).” (e-doc. 1, p. 8).

    7. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado. No mérito, busca a procedência da reclamação cassando o ato impugnado.

É o relatório.
 
Decido.

    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    11. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não observou o que decidido no Recurso Extraordinário nº 1.041.210/SP (Tema RG nº 1.010). Na ocasião, esta Corte fixou a seguinte tese:

“a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; 
b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; 
c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e 
d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.”

    12. Contudo, na hipótese dos autos, incabível inferir-se, neste momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do paradigma apontado, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.

    13. Nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância a acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou a acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos quando não esgotadas as instâncias ordinárias.

    14. Por esgotamento de instância, trago a lição do saudoso Ministro Teori Zavascki, nos autos da Rcl nº 24.686-ED-AgR/RJ (j. 25/10/2016, p. 11/04/2017), na qual nos elucida que há esgotamento quando se tem o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.

    15. Com efeito, esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, inc. II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho e Tribunal Superior Eleitoral).

    16. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo objeto desta reclamação, constata-se que o agravo da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário está pendente de julgamento, condição confirmada pela parte reclamante: “Contra essa decisão, foi interposto Agravo Interno, ainda pendente de julgamento, sem atribuição de efeito suspensivo”. Tem-se, dessa forma, não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias.

    17. Assim, não há como entender percorrido o iter processual a hipótese em que nem sequer foram interpostos novos recursos após a negativa de provimento à apelação. Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PENDÊNCIA DE AUTUAÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO DIRECIONADO A ESTA CORTE. ATRIBUIÇÃO DE CARÁTER PREVENTIVO À RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DO TEMA 784-RG. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. No caso, interposto Agravo em Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.042 do CPC, o juízo reclamado manteve a decisão agravada e determinou a subida do autos, nos termos do art. 1.042, § 4º, do CPC. Em consulta ao sítio eletrônico desta SUPREMA CORTE, constata-se a ausência, por ora, de autuação do referido ARE. Dessa forma, a parte autora pretende dar nítido caráter preventivo à Reclamação, antevendo eventual desprovimento do seu Agravo em Recurso Extraordinário, o que se mostra inviável, na linha da jurisprudência desta CORTE: Rcl 49.640 ED-AgR, Min. Rel. DIAS TOFFOLI, DJe de 30/3/2022; Rcl 44.431 AgR, Min. Rel. DIAS TOFFOLI, DJe de 17/6/2021; Rcl 37579 AgR, Min. Rel. ROSA WEBER, DJe de 4/3/2020. 
2. No julgamento do Tema 784 da Repercussão Geral, esta CORTE fixou entendimento segundo o qual “o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II –Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”. Não se constata violação ao referido paradigma no caso concreto. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 52.912-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 23/05/2022, p. 25/05/2022).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MATRÍCULA EM CURSO DE MEDICINA. VAGAS REMANESCENTES. CONTRATO FIES. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AOS TEMAS 474 E 784 DA REPERCUSSÃO GERAL, À ADPF 341, ÀS ADIS 4.868 E 5.358 E À SÚMULA 15 DO STF. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. SÚMULA SEM EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. ART. 1.021, § 1º, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. 
2. Ademais, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, nos termos doart. 988, § 5º, do CPC, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral.
3. Além disso, a ausência de identidade entre a hipótese versada na ação reclamatória e aquelas objetos dos processos paradigmas (ADIs 4.868 e 5.358 e ADPF 341) revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal.  
4. Por fim, não é cabível a presente ação fundada na Súmula 15 do STF, uma vez que desprovida de efeito vinculante. 
5. Agravo regimental a que se nega provimento."
(Rcl nº 64.662-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/05/2024, p. 11/06/2024).
 
“Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 
1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 
2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 
3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.”
(Rcl nº 46.729-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 24/05/2022).

    18. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, porquanto não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos). 
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).

    19. De mais a mais, ainda que se pudesse superar referido  óbice, melhor sorte não assistiria ao reclamante. Isso porque, saliento, ad argumentandum tantum, que a autoridade reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário do reclamante, aplicou de maneira adequada e não teratológica as diretrizes fixadas pelo STF no julgamento do Tema RG nº 1.010 à espécie (e-doc. 7, p. 1-3):

“Nos autos do RE nº 1.041.210, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral e editou o Tema nº 1.010, a fixar que "[a] a criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; [b] tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; [c] o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; [d] as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir". 
Nesse contexto, houve adequado enfrentamento da questão central e, como abordado no v. acórdão recorrido: "In casu, à luz das atribuições acima transcritas, não se verifica, em relação aos cargos de “Agente de Crédito”, “Assessor do Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente”, “Assessor do Secretário Municipal da Saúde”, “Assessor do Secretário Municipal da Promoção Social” e “Assessor do Secretário Municipal de Transportes Públicos”, situação especial a justificar o provimento em comissão. (...) Ora, absolutamente todos os cargos mencionados discriminam apenas funções técnicas e burocráticas, não se vislumbrando a necessária relação de fidúcia qualificada entre o agente nomeante e o servidor, não se justificando a comissão. O caráter burocrático e operacional dos referidos cargos não é elidido pela mera previsão de subordinação hierárquica. Natural que tais funções exijam submissão aos respectivos Diretores, Chefes e Secretários, impondo-se o encargo de mantê-los informados acerca das atividades executadas. É certo que, no exercício de tais atribuições, certamente os funcionários cultivam, em alguma medida, relação de afinidade e confiança com seus superiores como deve ser, aliás, a postura de todo servidor ocupante de posto na Administração Pública. Porém, em nenhum dos cargos apontados mostra-se presente a especial relação de confiança justificadora do provimento em comissão. Como já adiantado, a fidúcia inerente ao cargo em comissão é qualificada pela necessidade de absoluta fidelidade às orientações traçadas pelo agente nomeante, devendo o servidor demonstrar, além de capacidade técnica, estrita afinidade de princípios e até mesmo ideológica. Tal não é o caso, sendo certo que os ocupantes de tais cargos não representam a autoridade nomeante, tampouco desempenham papel de caráter estratégico no âmbito da Administração Municipal. Em outras palavras, são cargos técnicos, não havendo a necessidade de uma relação qualificada de confiança com os agentes superiores. Portanto, ausente qualquer elemento que indique a necessária relação de fidúcia entre o servidor e a autoridade superior. Cabe observar que não é a mera denominação como coordenador ou similar que torna o cargo comissionado compatível com a ordem constitucional. Da análise das atribuições, repita-se uma vez mais, extrai-se a presença do requisito de confiança e pessoalidade. E essas, como é possível deduzir do teor dos preceitos acima transcritos, não evidenciam funções além das de natureza estritamente técnica." (fls. 534/537).”

          23.	Com efeito, esta Suprema Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Essa não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.010 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
I - O Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia. 
II - No caso em análise, o acórdão do tribunal de origem, atacado pelo recurso extraordinário, demonstrou suficientemente que o cargo em comissão de Assessor de Departamento consiste em cargo de assessoramento o qual atende aos requisitos constitucionais, não havendo violação ao que decido no RE 1.041.210-RG/SP, Tema 1.010 da Repercussão Geral. 
III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 
IV-Agravo regimental desprovido.”
 (Rcl 63.641-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, p. 13/05/2024,  j. 15/05/2024, grifos acrescentados).

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO. 
1. Sendo a aplicação da sistemática da repercussão geral atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, não há falar em usurpação de competência. 
2. Não se revela possível o reexame, em sede de reclamação, do enquadramento realizado pelos Tribunais a respeito de teses de repercussão geral, salvo em hipótese de teratologia, circunstância não verificada no caso. 
3. Dissentir da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência incabível na via da reclamação.
4. Agravo interno desprovido."
(Rcl nº 63.633-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 18/03/2024 e p. 25/03/2024, grifos acrescentados).

          24.       Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator